Tribunal: TJMT
Processo: 1003079-88.2022.8.11.0010
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003079-88.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[FRANCINEIDE SANTANA DA SILVA - CPF: 303.989.241-04 (RECORRENTE), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. JACIARA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE.
24 HORAS. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes do serviço de fornecimento de energia elétrica.

2. Havendo interrupção no fornecimento do serviço de
energia
elétrica que perdurou por quase 24 (vinte e quatro) horas, não há se acolher a tese de ocorrência de caso fortuito e força maior, sobretudo em razão do longo prazo de solução.

3. A demora no restabelecimento do fornecimento do serviço de energia elétrica, configura conduta abusiva, que dá azo à reparação por danos morais, haja vista a essencialidade do serviço para a garantia da subsistência digna do ser humano.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
FRANCINEIDE SANTANA DA SILVA
em face de sentença, pela qual foi dada a improcedência à pretensão inicia
l
, sob o fundamento de que não há danos passiveis de indenização.

O recorrente sustenta, preliminarmente, o cerceamento de defesa. No mérito, aduz o fornecimento de energia elétrica foi interrompido por prazo superior a 24 (vinte e quatro) horas. Ao final, requer a reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

Benefício da gratuidade de justiça deferida no Mandado de Segurança n. 1000155-51.2023.8.11.9005.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023